Tribunal: TJDFT
Processo: 0722949-59.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A PREVALÊNCIA DA TESE CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE EMBARGANTE: INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA A ELIDIR A VERSOSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR, À LUZ DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA.EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições na decisão colegiada originária, centradas nos seguintes aspectos: (a) suficiência das provas produzidas à demonstração de que o consumidor recebeu exatamente o produto adquirido na loja física; e (b) existência de inúmeras ações ajuizadas pelo consumidor, o que “poderia demonstrar indícios de má-fé processual ao passo que utiliza-se do benefício processual da isenção das custas no primeiro grau de jurisdição para se lançar em verdadeiras aventuras jurídicas visando o locupletamento ilícito sem se expor a riscos”.

II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário que, a par de confirmar (por maioria) a sentença por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46) elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: a par da verossimilhança das alegações da parte consumidora, a recorrente não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente (CPC, art. 373, II c/c CDC, art. 6o, VIII).

III. Com efeito, conforme os bem lançados fundamentos da sentença (grifos originais), “[...] tanto na ordem de serviço – ID 65413116, quanto na nota fiscal – ID 76750489, não há especificação quanto a densidade do colchão se D28 ou D33. No entanto, resta incontestável nos autos que desde o momento em que recebeu os produtos, o autor demonstrou sua insatisfação e não anuência com os colchões recebidos [...]”.

IV. Ou seja, ainda que a empresa pudesse não comercializar o produto, certo é que ela não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o embargado teria sido devidamente informado acerca das características do colchão (não estaria disponível na loja física, mas oferecido pelo vendedor no momento da compra).

V. A alegação de que o consumidor teria ajuizado inúmeras demandas em desfavor de outras empresas não se revela suficiente a fundamentar a improcedência do pedido nos presentes autos eletrônicos, em que resultou suficientemente demonstrada a ofensa ao dever de informação, notadamente diante da inexistência de prova do alegado dolo processual.

VI. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.

VII. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).

VIII. Improvidos os embargos declaratórios.